Tribunal: TJSP
Processo: 1500395-18.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500395-18.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante PAULO VINICIUS
DA SILVA FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-18.2019.8.26.0594 -Voto no 32152
2
Voto:
32152
Apelação:
1500395-18.2019.8.26.0594
Comarca:
Bauru
Vara:
3a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Apelado:
Paulo Vinicius da Silva Fernandes
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Paulo da Silva Fernandes foi
condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento da pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em
regime fechado, mais o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco)
dias-multa, no mínimo legal (fls. 189/196).
Apela Paulo. Pugna pela absolvição, sob
a tese de fragilidade probatória quanto à autoria delitiva.
Subsidiariamente, postula a redução da pena (fls. 219/228).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 231/234), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do apelo defensivo (fls.
245/251).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-18.2019.8.26.0594 -Voto no 32152
3
É o relatório.
A acusação é a de que Paulo tinha em
depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 18 (dezoito)
porções de maconha, com peso de 52,04g (cinquenta e dois gramas e
quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Consta da denúncia que “policiais
militares estavam em patrulhamento quando avistaram três indivíduos
conversando na Praça Rui Barbosa. Assim que visualizaram a viatura os
três rapazes se dispersaram, cada um seguindo uma direção diferente.
Diante do comportamento suspeito os militares decidiram fazer a
abordagem, conseguindo deter Luan Felipe Martins Ruiz e o imputado
Paulo, enquanto o terceiro elemento conseguiu se evadir. Em posse de Luan
foi encontrada uma porção de maconha e um dichavador. O imputado
portava R$ 32,00 em dinheiro e uma máquina fotográfica. No local onde
efetuava a venda de drogas foram encontradas 18 porções de maconha
embaladas individualmente e prontas para comercialização. Perante a
autoridade policial Paulo negou a comercialização da droga, dizendo que
comprou a máquina fotográfica que portava por R$ 20,00 e quando viu os
outros indivíduos saírem correndo devido à presença da polícia,
permaneceu no mesmo lugar, pois não cometeu crime (fls. 05). A droga foi
apreendida (fls. 11/12). Submetida a exame de constatação provisória,
resultando positivo para maconha (fls. 14/15)” (fls. 1/3).
A materialidade é incontroversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-18.2019.8.26.0594 -Voto no 32152
4
A autoria é certa.
Sob o crivo do contraditório, Paulo
rechaçou a imputação. Disse que havia saído da casa de sua avó, passado
em uma lanchonete e se encontrava sentado no local dos fatos quando a
polícia realizou a abordagem (mídia). Ocorre que prova alguma produziu
do alegado, não cuidou de trazer a avó ou qualquer funcionário da
mencionada lanchonete a fim de corroborar sua versão.
Acrescentou que na praça havia mais
dois indivíduos, que saíram andando ao notarem a presença policial;
esclareceu que, por ter antecedentes, também saiu andando (mídia).
Ocorre que na fase inquisitorial conferiu versão diversa, caso em que
afirmou ter permanecido parado (fls. 8).
Além
de
inconsistente,
a
versão
defensiva restou isolada do conjunto probatório.
De
outra
parte,
as
testemunhas
Reinaldo Breve e Charles Stevan Fermino Magalhães, policiais militares,
de forma uníssona, declararam que três indivíduos se evadiram do local
ao notarem a presença policial, bem determinando a suspeita da
ocorrência de algum ilícito. Pontuaram que dois foram detidos, tratando-
se de Paulo e Luan Felipe Martins Ruiz, sendo que este portava duas
porções de maconha e um dichavador. Os milicianos testemunharam que
Luan qualificou-se como usuário e, além de indicar Paulo como traficante
local, ainda revelou o esconderijo da droga, em um canteiro, onde, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-18.2019.8.26.0594 -Voto no 32152
5
fato, foi apreendida (mídia), conferindo concretude à suspeita. Coroando
a imputação, tem-se que Paulo foi detido na posse de R$32,00, cuja
origem lícita não comprovou. Vale nota que o relato das testemunhas
policiais se afina com o quanto registrado por Luan perante a autoridade
policial, ocasião na qual asseverou Paulo como traficante local e de quem
adquiriu uma porção de maconha (fls. 7)
Todas as circunstâncias sopesadas bem
evidenciam a traficância denunciada, não havendo que falar em
fragilidade probatória ou desclassificação da conduta.
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a
palavra dos agentes policiais e a regra, ao contrário do sustentado
defensivamente, é a de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de serem
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado
no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer
a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas outras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-18.2019.8.26.0594 -Voto no 32152
6
Neste contexto, a condenação de Paulo
por tráfico de drogas era mesmo de rigor.
Ressalta-se que a caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de
prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a
terceiros. O tipo penal que define o tráfico de drogas possui vários
verbos descritos na norma incriminadora, mais precisamente dezoito, e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Dosimetria.
A pena-base foi fixada no mínimo legal
e agravada em 1/6, pela reincidência, tornando-se, assim, à míngua de
causas modificadoras, definitiva: 6 anos e 3 meses de reclusão, mais 625
dias-multa, no piso.
A reincidência encontra-se às fls.
81/83, tratando-se de múltiplas condenações, inclusive por tráfico de
drogas, razão pela qual inarredável o agravamento de 1/4. A
recalcitrância, em tal hipótese, deve ser valorada com rigor, porque
evidencia que o agente faz do crime seu meio de vida, também
traduzindo a certeza da impunidade.
Ressalte-se que a reincidência é, por
disposição legal, circunstância impeditiva à causa de diminuição, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-18.2019.8.26.0594 -Voto no 32152
7
descabida, no caso, discussão sobre eventual proporcionalidade da
medida. Ausente qualquer dos requisitos previstos no § 4o, do artigo 33,
da Lei no 11.343/06, incabível a relativização do privilégio, consoante
entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Para aplicação da causa especial de diminuição de pena do
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve
preencher cumulativamente todos os requisitos legais: a)
ser primário, b) ter bons antecedentes, c) não se dedicar às
atividades criminosas, d) nem integrar organização
criminosa, o que não ocorreu no caso em tela, tendo em vista
que o paciente é reincidente. 4. Habeas corpus não
conhecido. (5a Turma, HC no 300.072/SP, Rel. Min. Gurgel de
Faria, DJe 02/02/2015).
Assim sendo, não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, fica a pena mantida tal como
monocraticamente estabelecida.
O montante da pena aliado em síntese
com a reincidência justifica o regime prisional fechado e impede a
concessão de benefícios.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.